Tribunal: TJDFT
Processo: 0010835-44.2015.8.07.0004
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexistem os vícios apontados nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, as matérias indicadas pelo recorrente foram devidamente apreciadas pelo colegiado, o qual concluiu que as provas requeridas pelos embargantes, notadamente os seus depoimentos pessoais, não trariam qualquer inovação acerca das teses já deduzidas na peça de defesa, configurando-se em diligências inúteis ou protelatórias.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.